Tribunal: TJSP
Processo: 1048930-28.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Ação indenizatória julgada improcedente. Recorrente alega que sofreu danos morais em razão do descumprimento de oferta publicitária. Não acolhimento. Inocorrência de lesão a direitos da personalidade. Danos morais não caracterizados. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033895
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048930-28.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
AUGUSTO MASSARO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIESP S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048930-28.2020.8.26.0100 - Voto no 3143
2/5
amb
Apelação Cível no 1048930-28.2020.8.26.0100
Apelante: Carlos Augusto Massaro
Apelado: Uniesp S.a
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Rodrigo Ramos
Número de origem: 1048930-28.2020.8.26.0100
VOTO No 3143
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais.
Programa
“Uniesp
Paga”.
Ação
indenizatória
julgada
improcedente. Recorrente alega que sofreu danos morais em razão
do descumprimento de oferta publicitária. Não acolhimento.
Inocorrência de lesão a direitos da personalidade. Danos morais
não caracterizados. Sentença mantida. Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de apelação (fls. 318/346) interposto por
Carlos Augusto Massaro contra r. sentença (fls. 312/316) que, nos autos de ação de
indenização por danos morais, ajuizada em face de Uniesp S/A, julgou improcedente o
pedido autoral, reconhecendo que os fatos descritos na inicial configuraram apenas
aborrecimento cotidiano, insuficientes para arbitramento de indenização por danos morais.
Em sede de preliminar, sustenta, em resumo, a imprecisão da
sentença combatida, que julgou além do pedido. Afirma que o pedido elencado da inicial
nada fala sobre a entrega de equipamento, e sim sobre a frustração de expectativas diante
de publicidade enganosa promovida pela recorrida. Acrescenta que não levantou qualquer
questionamento acerca de descumprimento de cláusulas contratuais, mas apenas sobre
indenização por danos morais. Sustenta, ainda, que houve cerceamento de defesa, já que
diante da revelia da parte contrária, deveria ser reputada verdadeira toda matéria de fato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048930-28.2020.8.26.0100 - Voto no 3143
3/5
amb
de direito. Acrescenta que, não sendo este o entendimento, o julgador deveria ter
oportunizado a produção de provas, o que não ocorreu. No mérito, aduz que a instituição
de ensino recorrida, a fim de atrair estudantes, veiculou propaganda na qual informava
oferecer ao alunos equipamentos eletrônicos, intercâmbio, bolsa permanência, além de
prioridade no programa Minha Casa Minha Vida, bem como quantias a serem investidas
para que os estudantes pudessem desenvolver o próprio negócio. Sendo assim, atraído por
tais benefícios e vantagens, afirma que ingressou no curso superior, não obtendo, contudo,
nada daquilo prometido. Argumenta, desta forma, que foi vítima de uma verdadeira fraude
promovida pela recorrida, o que o desestabilizou emocionalmente. Sustenta, assim, que
deve ser indenizado pela parte contrária, pontuando que a medida não importará apenas em
compensação, mas inibirá práticas semelhantes. Requer, desta forma, o provimento do
recurso para que seja anulada a sentença de origem e, subsidiariamente, a reforma do
julgado para o provimento da demanda, fixando-se a indenização em R$ 50.000,00.
Recurso tempestivo (fls. 317), dispensado de recolhimento de
preparo ante a gratuidade de justiça deferida ao recorrente (fls. 230).
Contrarrazões apresentadas (fls. 349/354).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
De início, não prosperam as preliminares arguidas pelo recorrente.
A sentença não julgou além do pedido, apreciou, na realidade, exatamente aquilo deduzido
na demanda. Observe-se, ademais, que a fundamentação não faz qualquer alusão a
descumprimento de cláusulas contratuais tal como afirma o recorrente.
Além disso, não há que se falar em cerceamento de defesa na
medida em que o julgador, justamente, ante a revelia da recorrida, reconheceu a presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048930-28.2020.8.26.0100 - Voto no 3143
4/5
amb
de veracidade dos fatos narrados na inicial, isto é “a presunção de que a ré deixou de
cumprir os benefícios veiculados em mídia” (fls. 313).
No entanto, ao contrário do que afirma o recorrente, a revelia,
quando verificados seus efeitos, não permite a presunção de veracidade da matéria de
direito alegada pelo autor, mas somente da matéria de fato. É o que se conclui da leitura do
artigo 344 do Código de Processo Civil.
Neste sentido, embora a sentença combatida tenha admitido a
presunção de veracidade da matéria de fato, reconheceu que as circunstâncias narradas na
exordial não ensejavam a fixação de indenização por danos morais.
E da análise dos autos não é possível adotar outra conclusão que
não aquela pronunciada em primeiro grau. Isto porque, embora o descumprimento de oferta
publicitária possa ter importado em aborrecimento e frustração ao recorrente, não
significou lesão a sua imagem, honra, integridade ou dignidade.
Vale destacar que “dano moral é todo prejuízo que o sujeito de
direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos
valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do
prestígio social”. (REsp 1245550/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 16/04/2015).
Sendo assim, por inexistir ofensa a direitos da personalidade do
recorrente, não há que se falar em reparação moral.
Pontue-se, ademais, que o descumprimento do contrato, per se,
situação que pode de certo modo se assemelhar a inobservância de oferta veiculada, não dá
azo à reparação moral: “O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de
gerar danos morais. É necessária a existência de um plus, uma consequência fática capaz,
essa sim, de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade” (AgInt no REsp
1713597/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048930-28.2020.8.26.0100 - Voto no 3143
5/5
amb
julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018).
Sendo assim, de rigor a integral manutenção de sentença
combatida.
Por fim, em razão do trabalho em grau recursal, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixam-se os honorários de sucumbência em
10 % do valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3°, do Código de Processo
Civil.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator